Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716069-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO SILVERIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTOS RELATIVOS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APURAÇÃO DE DIREITO DECLARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA DE RECUSA NA APRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS INFORMAÇÕES. CONSTATAÇÃO. REVELIA. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA 1. Demonstrada necessidade de a apelada obter cópia de documentos relativos a cédulas de crédito rural, para discutir judicialmente eventual direito à diferença de correção monetária incidente sobre o saldo devedor, na forma em que disposto na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, é cabível a utilização da ação cautelar de exibição de documentos, notadamente diante da comprovação de recusa ao atendimento extrajudicial pela instituição financeira. 2.O dever de fornecer documento indispensável ao esclarecimento do mutuário relativo à prestação de serviço de crédito decorre do dever contratual de informação, não podendo ser objeto de recusa. 3. O apelado comprovou ter procurado previamente o banco apelante para que lhe prestasse informações sobre a liquidação de Cédulas de Crédito Rural, que, em tese, estariam sujeitas à incidência de correção monetária excessiva no início do ano de 1990. Houve a indicação dos documentos específicos necessários, a base legal, e a demonstração de seu interesse, mas o pedido extrajudicial não foi atendido pela instituição financeira, contra quem pesa os efeitos da revelia. 4. São impertinentes os argumentos abstratos sustentados no recurso de apelação sobre a relativização dos efeitos da revelia, pois o banco apelante não apresentou os documentos requeridos, nem mesmo em grau recursal, e sequer indicou motivos para justificar sua desídia, constatada desde antes do ajuizamento da ação. 5. Constatada a resistência injustificada antes do ajuizamento da ação e aferido que o banco apelante não promoveu a da exibição dos documentos nos autos, resta patente que foi a instituição financeira e não o mutuário quem deu causa ao ajuizamento da ação, mostrando-se correta a procedência da causa e a condenação da apelante ao pagamento do ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. 6. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos ensejadores da obrigação exibitória. Aduz que não houve a demonstração suficiente por parte do recorrido no sentido de que houve resistência ou negativa do banco em fornecer os documentos solicitados. Assevera que nunca se opôs a apresentação dos referidos documentos; b) artigo 86 do CPC, defendendo a inversão do ônus sucumbencial. Afirma que não deu causa à presente ação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 86, 396 e 397, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Nesse contexto, constatada a resistência extrajudicial injustificada e aferido que o banco apelante não promoveu a da exibição dos documentos nos autos, resta patente que foi a instituição financeira e não o mutuário quem deu causa ao ajuizamento da ação, mostrando-se correta a procedência da causa e a condenação da apelante ao pagamento do ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.” (ID 40306478 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010